Tribunal: TJES
Processo: 5003971-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003971-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO e outros (2)
RECORRIDO: LEILA MARCIA ARAUJO DE JESUS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003971-66.2021.8.08.0035
ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES
RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A; BANCO C6 CONSIGNADO S.A;
RECORRIDO:
LEILA MÁRCIA ARAUJO DE JESUS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
As rés/recorrentes pugnam pelo reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos lançados na peça inicial ou, caso mantido o ato sentencial objurgado, que a devolução dos valores seja realizada de forma simples e haja minoração da quantia referente ao dano moral. A 2ª ré/recorrente, requer, ainda,
a conversão da obrigação de fazer (liberar a margem de consignação) em expedição de ofício ao órgão pagador.
Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões, apesar da regular intimação para essa finalidade.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando a inexistência dos contratos objetos da lide e determinando a cessação dos descontos. Ainda, condenou as rés a restituírem à autora os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, em dobro. Por fim, condenou as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo ser compensado os valores outrora depositados na conta da autora.

(3).
Preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando se constata
primo icto oculi
a distinção das grafias. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Há discrepância das assinaturas da parte autora quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal) e aqueles anexados pelas rés (instrumento contratual). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos absolutamente distintos, o que admite a presunção de ocorrência da fraude. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
A ação versa sobre supostas contratações de empréstimos na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

(5).
A partir da alegação autoral de não contratação dos empréstimos, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude, responsabilizando objetivamente as partes rés pelo episódio.

(6).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado os contratos de empréstimo, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(7).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

(8).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir das relações contratuais de empréstimos declaradas inexistentes, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(9).
Merece ser mantida a obrigação de a ré liberar a margem de consignação da autora perante o INSS, devendo a própria instituição financeira diligenciar neste sentido, uma vez que os descontos tiveram início após a ré realizar o empréstimo unilateralmente e determinar os descontos em folha de pagamento.

(10).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratações indesejadas, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(11).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(12).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais. A despeito da orientação contida no Enunciado Cível nº 96 do FONAJE [
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
], deixa-se de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado.
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.